Tribunal: STF
Processo: AI 263256
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Vencimentos. Teto remuneratório. Vantagens de caráter
pessoal. Exclusão para fins de incidência do redutor constitucional.
 Agravo regimental não provido. Precedentes. Do teto remuneratório
estabelecido pela Constituição Federal de 1988, excluem-se as
vantagens de caráter pessoal, mas se incluem as percebidas em razão
do exercício do cargo.
2.      EMENTA: RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Matéria fática. Agravo regimental não provido.
Aplicação da súmula nº 279. Não cabe RE que tenha por objeto reexame
 de provas.